Tribunal: TJMT
Processo: 1008085-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A arguição de inadimplemento contratual, por si só não é suficiente para autorizar a reintegração liminar na posse do imóvel, sendo imprescindível que o pedido de anulação do negócio jurídico seja apurado.
Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à reintegração na posse, devem estar presentes probabilidade do direito do autor (a posse, o esbulho e a perda da posse) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008085-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), VITORIO ZINI - CPF: 026.167.009-30 (AGRAVANTE), TEREZA ARACELIA WETTMANN DE MELO - CPF: 798.073.809-87 (AGRAVANTE), TARCISIO ANIBAL ARAUJO ABDALLA - CPF: 537.378.229-72 (AGRAVADO), GISELA ALCIDIA BARZOTTO ABDALLA - CPF: 559.802.799-20 (AGRAVADO), EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO - CPF: 052.016.629-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS

–

ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PROBABILIDADE
DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A arguição de inadimplemento contratual, por si só não é suficiente para autorizar a reintegração liminar na posse do imóvel, sendo imprescindível que o pedido de anulação do negócio jurídico seja apurado.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à
reintegração na posse, devem estar presentes
probabilidade do direito do autor (a posse
, o esbulho e a perda da
posse) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Vitorio Zini e Tereza Aracelia Wettmann de Melo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim
, que, nos autos
do Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos
n.
1000638-06.2023.8.11.0106
, indeferiu o pedido
de tutela de urgência, que objetivava a reintegração da posse dos Demandantes nos imóveis arrendados.

Irresignado, os Agravantes pretendem a reforma da decisão agravada, argumentando que
são proprietários dos imóveis rurais denominados Agropecuária Zini e Fazenda Rosa de Sharon e as arrendaram aos agravados em 20/10/2018, para o período de 20/10/2018 a 20/10/2023, por meio do contrato de arrendamento rural.

Asseveram que apesar da possibilidade de prorrogação do contrato, os arrendatários teriam que pagar a quantia de R$ 239.000,00 em 21/10/2023 ou desocupar o imóvel, todavia, não fizeram nem o pagamento e nem a entrega do bem imóvel, continuando a exploração econômica nos bens arrendados.

Salientam que o artigo 32 do Regulamento do Estatuto da Terra (Decreto no 59.566/1966) permite ao arrendatário inadimplente quitar, até no prazo da contestação da ação de despejo, o aluguel ou renda, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador.

Afirmam que
têm o direito à desocupação imediata do imóvel, a despeito do não cumprimento da contraprestação acordada, pois notificaram prévia e antecipadamente os Agravados, que se encontram inadimplentes e tão pouco comprovaram a purgação da mora.

Com essas razões,
requerem o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, deferir a tutela provisória de urgência
,
determinando
a imediata reintegração da posse dos Agravantes nos imóveis arrendados.

O efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
208635182.

Os Agravados
apresentarem a contraminuta no Id. 212336869, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugnaram pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Vitorio Zini e Tereza Aracelia Wettmann de Melo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim
, que, nos autos
do Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos
n.
1000638-06.2023.8.11.0106
, indeferiu o pedido
de tutela de urgência que objetivava a reintegração da posse dos \\\\\\\Demandantes nos imóveis arrendados.

Denota-se dos autos que Vitorio Zini e Tereza Aracelia Wettmann de Melo
ajuizaram a
Ação de Reintegração de Posse
em desfavor de
Tarcisio Anibal Araujo Abdalla e Gisela Alcidia Barzotto Abdalla
, relatando em sua inicial que
são proprietários dos imóveis arrendados pelos Requeridos, cujo contrato teve vigência de 20/10/2018 a 20/10/2023 e, com o término desse período, e ausente notificação por parte dos arrendatários, o contrato foi prorrogado por prazo indeterminado.

Sustentaram que
os Requeridos já foram notificados extrajudicialmente da inadimplência,
por essa razão
devem os imóveis serem reintegrados.

Pleitearam, assim, a concessão da tutela provisória de urgência,
para que seja determinada
a imediata reintegração da posse dos Agravantes nos imóveis arrendados.

Ao apreciar o pleito de urgência, a Magistrada singular indeferiu-o, nos seguintes termos:

Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, não restou demonstrada a urgência e o risco ao resultado útil do processo. Assim, não preenchidos os pressupostos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência postulada na exordial. (sic. id. 208147656).

Contra essa decisão, Vitorio Zini e Tereza Aracelia Wettmann interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto que a concessão ou não da tutela de urgência nas ações possessórias implica em convencimento provisório, vinculado ao prudente arbítrio do Magistrado de primeiro grau. Por esse motivo, somente, em situações excepcionais ou à vista de ilegalidade evidente, a decisão agravada deve ser reformada.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que é duvidosa, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito dos Autores, ora Agravantes, haja vista que
não possuem a posse direta em relação à área em discussão, já que o contrato de arrendamento foi celebrado no ano de 2018, ou seja, detêm unicamente o direito de propriedade do imóvel rural.

Assim, não há comprovação, nesta fase de cognição sumária,
da posse,
do esbulho
praticado pelo réu
, da data do esbulho, e da perda da
posse, conforme constante no art. 561 do CPC.

Desse modo, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não bastasse isso, n
ão se admite a reintegração liminar de posse em casos de inadimplemento contratual,

haja vista o caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos
.

Logo, não obstante o contrato possa ter cláusula resolutória, é necessária a prévia manifestação judicial no sentido de rescindir o negócio pactuado, ou seja,
é preciso primeiro a declaração judicial de nulidade do Contrato para que se possa cogitar em reintegração de posse.

Frisa-se,
a arguição de inadimplemento contratual, por si só não é suficiente para autorizar a reintegração liminar na posse do imóvel, sendo imprescindível que o pedido de anulação do arrendamento seja apurado

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE REQUERIDA LIMINARMENTE – TUTELA DE URGÊNCIA FUNDAMENTADA EM INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA – ATO QUE DEPENDE DA RESOLUÇÃO DA AVENÇA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Para o deferimento da tutela de urgência pleiteada em Ação de Rescisão de Contrato é necessária a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC,
principalmente se a reintegração de posse depende do deferimento da resolução da avença
. (N.U 1028657-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024). Negritei.

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie
.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, ha perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC”
.

(N.U 1014436-61.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 25-10-2023, DJE de 28-10-2023). Destaquei.

Nota-se, portanto, que existe a estrita necessidade de intervenção judicial com a consequente dilação probatória, ainda que haja inadimplemento, em casos envolvendo ações de reintegração de posse.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe, por não terem sido demonstrados os requisitos legais, para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por Vitorio Zini e Tereza Aracelia Wettmann de Melo, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024